Tribunal: TJSP
Processo: 1048749-47.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de omissão. Reconhecimento apenas em relação à questão dos honorários advocatícios. Por se tratar de sentença ilíquida, incide a regra do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, com definição do percentual devido, nos termos previstos nos incisos I a V, somente quando liquidado o julgado, inclusive no que diz respeito aos honorários

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de omissão. Reconhecimento apenas em relação à questão dos honorários advocatícios. Por se tratar de sentença ilíquida, incide a regra do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, com definição do percentual devido, nos termos previstos nos incisos I a V, somente quando liquidado o julgado, inclusive no que diz respeito aos honorários recursais. Embargos acolhidos parcialmente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000138049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1048749-47.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo,
em que são embargantes JOSÉ FRANCISCO ACCIETTA, ELCILIA SOUZA
RIBEIRO FERREIRA, CLAUDENILSON JOSÉ DE ALMEIDA, MARCOS JOSÉ
MAURO, AMAURI SOARES SILVA, ROGÉRIO DA CRUZ CARADORI,
CRISTIANE APARECIDA LEMES QUINTANA, JUNIOR DOMINGUES
RODRIGUES, LEONARDO CHAVES DE AQUINO, FÁBIO FERREIRA DE
CASTRO, ELISANDRO RODRIGUES DE SOUZA, VANDERLEI NOGUEIRA
DO NASCIMENTO, RAIMUNDO JOSÉ DE FARIAS, ARACI SIMOES,
MANOEL DA ROCHA ARAÇA, LINDOMAR RIBEIRO FRANCA, WALTER
MULLER e MARCOS ANTONIO REDONDO, é embargado CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1048749-47.2015.8.26.0053/50000
2
Voto no 34.753
Embargos de Declaração no 1048749-47.2015.8.26.0053/50000
Embargante: Elcilia Souza Ribeiro Ferreira e outros
Embargado: Caixa Beneficente da Polícia Militar
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de
omissão. Reconhecimento apenas em relação à questão dos
honorários advocatícios. Por se tratar de sentença ilíquida,
incide a regra do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil, com definição do percentual devido, nos termos
previstos nos incisos I a V, somente quando liquidado o
julgado, inclusive no que diz respeito aos honorários recursais.
Embargos acolhidos parcialmente.
ELCÍLIA
SOUZA
RIBEIRO
FERREIRA,
FÁBIO
FERREIRA DE CASTRO, CLAUDENILSON JOSÉ DE ALMEIDA, MARCOS
JOSÉ MAURO, AMAURI SOARES SILVA, ROGÉRIO DA CRUZ CARADORI,
CRISTIANE
APARECIDA
LEME
QUINTANA,
JÚNIOR
DOMINGUES
RODRIGUES, LEONARDO CHAVES DE AQUINO, JOSÉ FRANCISCO
ACCIETTA, ELISANDRO RODRIGUES DE SOUZA, VANDERLEI NOGUEIRA
DO NASCIMENTO, RAIMUNDO JOSÉ DE FARIAS, ARARI SIMÕES, MANOEL
DA ROCHA ARAÇA, LINDOMAR RIBEIRO FRANÇA, WALTER MULLER e
MARCOS ANTONIO REDONDO opõem os presentes embargos de declaração,
com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando que o
Acórdão de fls. 148/152 ao confirmar a sentença recorrida incorreu em vício
de omissão, porque não considerou: a) o pedido de devolução de todos os
valores descontados indevidamente, e não apenas daqueles descontados depois
da citação; e b) também não se pronunciou sobre o pedido de juros de 1% ao
mês, nem sobre o critério de fixação dos honorários advocatícios.
É o relatório.
Os
embargos
de
declaração
se
destinam,
especificamente, à correção formal da decisão judicial quando tenha
havido omissão, ambiguidade, contradição, ou obscuridade e “só
excepcionalmente, ensejam efeito infringente, resultante de correção baseada numa das quatro
hipóteses mencionadas” (ERESP no 108.414-SP, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos porque o
Acórdão embargado, aqui, enfrentou as questões postas em discussão com
apoio em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1048749-47.2015.8.26.0053/50000
3
adotado, ao menos no que diz respeito à abrangência da devolução, ou seja, o
julgado decidiu que “deve a CBPM cessar os descontos e efetuar a pretendida
devolução, mas, não com alcance pretendido pelos autores, e sim na forma determinada na
sentença, ou seja, com abrangência dos valores descontados após a citação (quando a ré foi
constituída em mora), excluídas as parcelas dos meses em que os autores se utilizaram dos
serviços prestados pela Cruz Azul, em conformidade com o princípio da boa-fé contratual,
inclusive para evitar enriquecimento ilícito”.
A ressalva diz respeito à eventual hipótese de uso dos
serviços (depois da citação). Se os autores (após a citação) não fizeram uso,
evidentemente, não existe nenhum óbice à devolução que, repita-se, deverá
ocorrer em relação às parcelas descontadas a partir do ato citatório, pois foi
nesse momento que a ré foi constituída em mora.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça em
casos semelhantes (Apelação no 1011292-15.2014.8.26.0053, Rel. Des. Reinaldo
Miluzzi, j. 08/11/2019; Apelação no 1005242-81.2014.8.26.0114, Rel. Des. Ricardo
Feitosa, j. 19/06/2017; Apelação no 1001594-09.2019.8.26.0053, Rel. Desa Ana
Liarte, j. 21/10/2019; Reexame Necessário no 1054300-42.2014.8.26.0053, Rel.
Desa Maria Laura Tavares, j. 1o/10/2019)
Na verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante” (STJ, 1a Turma, EDclAgRgResp 10270-DF, Rel. Min.
Pedro Acioli, j. 28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 9a ed, editora RT, 2006, p. 788), ou seja, “a omissão, contradição ou
obscuridade devem existir no próprio texto embargado, e não no cotejo deste com o
entendimento do embargante acerca da correta aplicação dos dispositivos normativos
mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des. Renato Nalini).
No que se refere aos juros e correção monetária deve
ser observado o orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE
870.947 (Tema 810), ou seja, juros com base na Lei no 11.960/09 e correção
monetária com base no IPCA-E.
Inviável a aplicação de juros de 1% ao mês (com base no
artigo 167 do CTN), pois as contribuições em questão não tem natureza
tributária, tanto que foi afastada a obrigatoriedade dos descontos (cf. Apelação
no 0000682-21.2012.8.26.0038, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 18/06/2019).
Quanto aos honorários advocatícios, assiste razão aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1048749-47.2015.8.26.0053/50000
4
embargantes.
Suprindo-se a alegada omissão, anoto que por se tratar
de sentença ilíquida, deve incidir a regra do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código
de Processo Civil, com definição do percentual devido, nos termos previstos
nos incisos I a V, somente quando liquidado o julgado, inclusive no que diz
respeito aos honorários recursais.
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos para
declarar que, em relação aos honorários advocatícios, incide a regra do artigo
85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, com definição do percentual
devido, nos termos previstos nos incisos I a V, desse dispositivo somente
quando liquidado o julgado, inclusive no que diz respeito aos honorários
recursais. Fica retificado, também, o erro material contido da parte dispositiva
do julgado, no que se refere à aplicação do art. 98, § 3o, do CPC à requerida.
FERREIRA RODRIGUES
Relator